Tribunal: STF
Processo: HC 109452
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-10
Data de publicação: 2012-04-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS RECORRIDAS. ORDEM NÃO CONHECIDA.



    Inviável o conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de pedido de habeas corpus fundado em causa que ainda não foi objeto de apreciação pela Corte ordinária e pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.



    Habeas corpus não conhecido.